Tribunal: TJMT
Processo: 1047281-57.2022.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047281-57.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LILIAN GISELI MOTA 04075969924 - CNPJ: 18.262.367/0001-49 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. PAGAMENTO EM PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 166 DO CTN. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito tributário relativo à CDA nº 20192766864, decorrente de ICMS estimativa simplificada.

A sentença limitou a restituição ao valor de R$ 3.996,75

(três mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), em razão de pagamento realizado em parcelamento de débito inscrito em dívida ativa.

A Fazenda Pública sustenta a impossibilidade de restituição, com fundamento no art. 166 do CTN, por ausência de prova de que o encargo financeiro não foi repassado a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o art. 166 do CTN impede a restituição parcial de ICMS quando o pagamento decorre de débito inscrito em dívida ativa, submetido a execução fiscal e quitado ou parcelado posteriormente, sem demonstração concreta de repasse do encargo financeiro a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra do art. 166 do CTN não deve ser aplicada de forma abstrata e automática para impedir toda restituição de ICMS, especialmente quando o pagamento discutido decorre de crédito inscrito em dívida ativa e posteriormente quitado ou parcelado.

A Fazenda Pública não demonstrou que o valor reconhecido na sentença foi efetivamente repassado a terceiros. A alegação genérica de que o ICMS é tributo indireto não afasta, por si só, o direito à restituição no caso concreto.

A sentença preservou a proporcionalidade ao não determinar a restituição integral do valor pleiteado. A restituição ficou limitada à parcela de R$ 3.996,75

(três mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao montante reconhecido como repetível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida no ID 345707863, que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito proposta por LILIAN GISELI MOTA.

A demanda originária foi ajuizada pela recorrida com o objetivo de obter a restituição de valores pagos em parcelamento vinculado à CDA nº 20192766864,
originalmente
relacionada à execução fiscal nº 1004289-30.2021.8.11.0037, na qual se discutiam créditos de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Substituição Tributária Transcrita.

Na petição inicial, a autora alegou que a cobrança de ICMS sob o regime de estimativa seria ilegal/inconstitucional, sustentando ter desembolsado o total de R$ 24.227,78 (vinte e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), razão
pela
qual postulou a repetição do indébito. A inicial consta dos
IDs
345707444 e 345707445; a procuração, do ID 345707446; a declaração de hipossuficiência, do ID
345707447; os documentos pessoais e cadastrais, dos
IDs
345707448, 345707449, 345707851 e 345707852; a consulta de negociação/parcelamento, do ID 345707850; e o processo de execução fiscal correlato, do ID 345707853.

O Estado foi citado

e apresentou contestação no ID 345707858, arguindo, em síntese, a improcedência do pedido, com destaque para a tese de que a restituição de ICMS exigiria observância do art. 166 do CTN, por se tratar de tributo que comporta transferência do encargo financeiro.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a nulidade do crédito tributário referente ao ICMS por estimativa e condenando o Estado à restituição de R$ 3.996,75 (três mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), com atualização monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

Em suas razões recursais, ID 345707864, o Estado sustenta, em essência, que a autora não teria legitimidade para pleitear a restituição do indébito, pois não comprovou ter suportado o encargo financeiro do ICMS sem repassá-lo a terceiros, nos termos do art. 166 do CTN. Pugna, assim, pela reforma da sentença e pela improcedência do pedido.

A recorrida apresentou contrarrazões no ID 345707866, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que o pagamento ocorreu no contexto de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, posteriormente cancelado em parte, não havendo prova concreta de repasse do encargo a consumidor final.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Registro, ainda, que consta dos autos informação de isenção de preparo recursal/custas no ID 345913354.

A controvérsia devolvida à Turma Recursal é delimitada pelas razões do recorrente, concentrando-se na alegação de impossibilidade de restituição do ICMS por ausência de comprovação, pela autora, de que suportou o encargo financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do CTN.

Delimitação objetiva da controvérsia recursal

A sentença não acolheu integralmente a pretensão inicial. Embora a autora tenha pleiteado a restituição de R$ 24.227,78 (vinte e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), o juízo de origem limitou a condenação a R$ 3.996,75 (três mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).

Esse dado é relevante. A decisão recorrida não determinou devolução ampla e automática de todos os valores pagos no parcelamento. Ao contrário, adotou solução restritiva, vinculada ao montante que entendeu comprovadamente relacionado ao crédito tributário reputado indevido.

Portanto, a questão recursal não consiste em saber se a recorrida deve receber integralmente tudo quanto alegou ter
pago
. Essa discussão foi resolvida contra a própria autora, que obteve apenas parcela reduzida do pedido inicial.

O ponto efetivamente devolvido consiste em verificar se, mesmo quanto ao valor delimitado na sentença, a repetição deve ser afastada em razão do art. 166 do CTN.

Da tese do recorrente fundada no art. 166 do CTN

O Estado sustenta que o ICMS é tributo indireto e que, por comportar transferência do encargo financeiro, somente poderia ser restituído ao contribuinte de direito se este comprovasse ter assumido o ônus econômico ou estivesse autorizado pelo terceiro que o suportou.

Não desconheço a relevância dessa premissa. O art. 166 do CTN constitui regra de contenção da restituição indevida em hipóteses nas quais a devolução ao contribuinte formal poderia gerar enriquecimento sem causa, caso o ônus financeiro tivesse sido efetivamente transferido a terceiro.

Todavia, a aplicação desse dispositivo não pode ser feita de forma mecânica, abstrata ou dissociada da configuração concreta da exigência tributária.

No caso, não se está diante de pedido de restituição de ICMS ordinariamente destacado em nota fiscal, recolhido no ciclo normal da circulação de mercadorias e imediatamente incorporado ao preço de venda. A restituição deferida decorre de pagamento realizado em contexto diverso: crédito inscrito em dívida ativa, submetido a execução fiscal e posteriormente objeto de parcelamento/REFIS.

Esse aspecto altera substancialmente a análise. A Fazenda Pública não demonstrou, nas razões recursais, que o valor pago posteriormente no parcelamento da CDA tenha sido concretamente transferido a consumidores ou terceiros. Limitou-se a afirmar, em termos gerais, que o ICMS é tributo indireto.

A generalidade da alegação não é suficiente para infirmar a sentença. O art. 166 do CTN exige exame da repercussão econômica possível ou efetiva, mas não autoriza transformar a natureza indireta do ICMS em presunção absoluta contra o contribuinte em qualquer cenário, inclusive quando o pagamento decorre de cobrança posterior, inscrita em dívida ativa e reconhecida como indevida em parte.

Da peculiaridade do pagamento realizado em parcelamento de CDA

A CDA nº 20192766864 reunia rubricas distintas: ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Substituição Tributária Transcrita. Essa circunstância consta da própria narrativa processual e dos documentos iniciais, especialmente dos
IDs
345707445, 345707850 e 345707853.

O ponto central é que a cobrança por estimativa foi questionada na execução fiscal correlata e, conforme consta dos autos, houve cancelamento/reconhecimento da inexigibilidade de parte dos créditos vinculados ao regime de estimativa.

Desse modo, a restituição reconhecida na sentença não decorre de liberalidade, tampouco de revisão genérica da política tributária estadual. Decorre da constatação de que houve pagamento de valor vinculado a crédito posteriormente reputado indevido, ao menos em parte.

Admitir, nessa moldura, que a Fazenda permaneça com valor cobrado indevidamente apenas porque o tributo originário é ICMS significaria conferir ao art. 166 do CTN função que ele não possui: a de imunizar restituições devidas em hipóteses de cobrança inválida, ainda que não demonstrado, concretamente, o repasse do pagamento tardio a terceiro.

Da insuficiência da alegação genérica de repasse econômico

A tese recursal parte de uma premissa correta em abstrato, mas não a desenvolve adequadamente no caso concreto.

O Estado não individualiza operações mercantis, não aponta notas fiscais, não demonstra que o valor objeto da restituição tenha sido destacado, absorvido no preço ou recuperado perante adquirentes. Tampouco enfrenta, de forma específica, o fato de que o pagamento decorreu de parcelamento de débito fiscal já inscrito, e não de recolhimento ordinário contemporâneo à operação de circulação de mercadorias.

Nessas condições, a exigência de prova negativa absoluta pela contribuinte — isto é, a prova de que jamais houve qualquer repercussão econômica indireta em sua atividade empresarial — conduziria a resultado desproporcional e, na prática, inviabilizaria a repetição de indébitos decorrentes de cobranças fiscais posteriormente canceladas.

O processo revela que a autora comprovou a existência da CDA, o parcelamento, os pagamentos e a vinculação da dívida à rubrica cancelada, conforme os
IDs
345707445, 345707850 e 345707853. A sentença, por sua vez, não acolheu a totalidade da pretensão, mas apenas o montante de R$ 3.996,75 (três mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), o que demonstra cautela na delimitação do indébito.

Por isso, entendo que a prova constante dos autos é suficiente para preservar a condenação parcial imposta ao Estado.

Do parcelamento e da impossibilidade de convalidação de crédito indevido

Ainda que se considere o parcelamento administrativo como reconhecimento formal da dívida para fins de negociação fiscal, essa circunstância não impede a discussão judicial da validade jurídica do crédito tributário.

A confissão decorrente de parcelamento não possui aptidão para convalidar
cobrança
materialmente indevida, sobretudo quando se discute vício jurídico do regime de apuração e quando a própria execução fiscal correlata sofreu extinção ou cancelamento parcial quanto às rubricas impugnadas.

Assim, não procede eventual tentativa de extrair do parcelamento uma renúncia absoluta ao direito de discutir a exigibilidade do crédito. O pagamento realizado sob a perspectiva de regularização fiscal não transforma em devido aquilo que, posteriormente, é reconhecido como indevido.

Da manutenção do valor fixado na sentença

A sentença fixou a restituição em R$ 3.996,75 (três mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), quantia muito inferior ao pedido inicial de R$ 24.227,78 (vinte e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos).

Não há, nas razões recursais do Estado, demonstração técnica suficiente de erro específico no cálculo adotado pelo juízo de origem. A insurgência dirige-se, essencialmente, à impossibilidade jurídica da restituição em razão do art. 166 do CTN.

Afastada essa tese, não há fundamento para alterar o quantum definido na sentença, especialmente porque a decisão recorrida já procedeu à limitação do indébito, preservando apenas o valor que reputou comprovadamente restituível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e
emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026